Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701109-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. R. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO PEREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAIZA RODRIGUES RIBEIRO COSTA contra decisão de ID 222647782 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a médica assistente solicitou a realização de exame de monitorização por vídeo EEG; que o exame está incluído no rol de procedimentos padronizados pelo SUS; que a SES/DF não fornece meios para realização do exame; que o exame não se enquadra como procedimento eletivo; que não se aplica o Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, liminarmente, seja o agravado compelido a fornecer o exame de monitorização por vídeo EEG, no prazo de 10 dias, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou em unidade de saúde da rede particular, arcando com os custos correspondentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013). Contudo, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ dispõe que é excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos” (Acórdão 1906777, 0725188-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024). Na hipótese, consignou-se na decisão agravada que o pedido médico para realização do exame foi emitido no dia 26/11/2024 (ID 67867648 – p. 68). Portanto, ainda não foi ultrapassado o prazo fixado pelo CNJ para caracterizar a omissão estatal como excessiva e justificar a intervenção judicial. Ademais, o relatório médico inicial não registrou a natureza emergencial ou urgente do exame. Ainda que o laudo complementar tenha descrito a gravidade da epilepsia, remanesce discussão sobre a emergência em sua realização. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora